Tribunal: STF
Processo: HC 221427
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jaquelline Nayara de Cinque impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensões já apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Hipótese em que a pretendida aplicação do redutor já foi objeto de exame no julgamento do AREsp 2.117.427/SP, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça refutou tal possibilidade.



    2. A valoração negativa da quantidade dos entorpecentes apreendidos constitui fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime prisional.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 772.527 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a fixação de regime prisional mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Preliminarmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que tange à aplicação do tráfico privilegiado, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que o Tribunal de Justiça de origem, ao analisar o referido pedido, assim se manifestou (com meus grifos): 



    [...] a conduta praticada pelos acusados, consistente em reunirem-se quatro pessoas, em dois casais, a fim de não levantarem suspeitas, e dirigirem-se até outra cidade a fim de adquirir quase três quilogramas de maconha, que seriam posteriormente comercializados na comarca de origem, revela certa organização, incompatível com a figura do traficante eventual. 



    O Col. Superior Tribunal de Justiça, aliás, já referendou a utilização da prática de tráfico intermunicipal como critério apto a aferir, em conjunto com outros elementos, a habitualidade criminosa e, portanto, para negar a outorga do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    [...]



    Inexiste, portanto, violação ao quanto decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 666.334/RG, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas está sendo utilizada em conjunto com outros elementos aptos a revelar habitualidade apta a impedir a concessão da benesse legal, quais sejam, conforme referido, o transporte intermunicipal e a execução do crime mediante concurso de pessoas adredemente preparado em configuração de dois casais, como disfarce para tentar evitar abordagem policial. 



    Como se vê, a quantidade de drogas apreendidas com a paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto em que ocorreu a prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo da dedicação da paciente às atividades criminosas, estas sim, circunstâncias aptas a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    É importante ressaltar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar, ademais, a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […] 2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    Registro, por fim, que também não assiste razão à parte impetrante no que toca ao abrandamento do regime prisional.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    Como bem ressaltado pelo acórdão ora impugnado, a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido determinado o regime inicial fechado em razão da quantidade das drogas apreendidas, o que configura fundamento idôneo e suficiente para justificar a fixação do regime fechado.



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido. 



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator